Tribunal: STF
Processo: RE 78634
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 824/70. SUA VALIDADE, DISPENSADA
PELO DL 730/69 A HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO DA FAZENDA. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO DO ART. 5 DO DL. 730/69 PELA L. 1.111/70. IRRELEVÂNCIA
QUANTO A VALIDADE DA RESOLUÇÃO, TEMA, ALIAS, NÃO PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.